Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Ciente da petição de Id 26339503 e documentos acostados, nos quais constam a informação de redução da penhora parcial sobre a remuneração do executado PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR ao percentual de 15%, em sede de decisão monocrática proferida no AGI 0708080-08.2021.8.07.0000, ainda pendente de julgamento de mérito. À Secretaria para aguardar por 30 dias. Após, intime-se o exequente para informar o resultado do julgamento do mencionado agravo; se houve o integral cumprimento da obrigação pelo devedor, em razão das parcelas até então descontadas da remuneração do executado, objeto de penhora; bem como as diligências e/ou medidas adicionais porventura pleiteadas e deferidas pelo referido Juízo nomeado, visando à satisfação integral do crédito ora perseguido, sob pena de suspensão da presente execução (art. 921, III e §1o, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora